Tribunal: TJES
Processo: 5006904-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006904-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYSE BRUMANA LOURENCO e outros (2)
RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE COBRANÇA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO E DÉBITO JÁ QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES NÃO COMPROVADA (INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ). RECURSO DA PARTE RÉ (AFASTAMENTO): DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA (MAJORAÇÃO): DESPROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006904-22.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEYSE BRUMANA LOURENCO, NATURA COSMETICOS S/A, AVON COSMÉTICOS LTDA.

RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A, AVON COSMETICOS LTDA., DEYSE BRUMANA LOURENCO

RELATOR:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo à Requerente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

Recursos da Requerida e da Requerente conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE COBRANÇA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO E DÉBITO JÁ QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES NÃO COMPROVADA (INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ). RECURSO DA PARTE RÉ (AFASTAMENTO): DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA (MAJORAÇÃO): DESPROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

1. A demanda versa sobre relação de consumo envolvendo envio indevido de produtos, cobrança abusiva e negativação indevida, culminando na condenação da ré ao pagamento de danos morais e na obrigação de emitir boleto no valor devido pela autora, referente apenas ao pedido efetivamente realizado. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a requerida busca a total reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do dano moral; a requerente, por sua vez, pretende majoração da indenização fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas ao colegiado resumem-se a: (i) existência ou não de falha na prestação de serviços pela ré; (ii) legitimidade da cobrança realizada e da negativação decorrente; (iii) aplicabilidade ou não da Súmula 385/STJ; (iv) cabimento de dano moral e adequação do quantum; (v) análise separada dos recursos interpostos por requerida e requerente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

III.I – Recurso da parte Autora

3. O recurso da requerida busca a reforma integral da sentença, sob o argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços, legitimidade da cobrança realizada, regularidade da negativação e, subsidiariamente, redução do valor fixado a título de danos morais. Sustenta, ainda, que a autora possuiria outras negativações, o que atrairia a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar.

4. Contudo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório. A autora comprovou, por meio do ID 43827873, o pagamento integral do pedido no valor de R$384,30, sem que a ré tenha apresentado qualquer prova capaz de infirmar esse fato. Ao contrário, restou demonstrado que a ré enviou uma
segunda remessa indevida de produtos
idênticos ao pedido regularmente quitado, sem solicitação da consumidora.

5. A cobrança subsequente, englobando três pedidos — sendo apenas um efetivamente devido — reflete clara prática abusiva, violando os arts. 6º, III, 39, III e V, e 42 do CDC. Ademais, embora a autora tenha tentado devolver os produtos enviados indevidamente e buscado solução administrativa junto ao PROCON, não houve qualquer resposta útil da ré, caracterizando falha evidente na prestação do serviço.

6. Quanto à alegação de que a autora possuiria outras negativações aptas a afastar o dano moral em razão da Súmula 385 do STJ, essa tese
não se sustenta
. Os documentos anexados aos autos sob IDs
14581447 e 14581448
demonstram expressamente
a inexistência de outras inscrições negativas
em nome da autora. Assim, inexiste a preexistência de apontamentos legítimos exigida pela súmula para afastar a indenização.

7. A ausência de outras restrições confirma que a autora se encontrava em pleno estado de inocência creditícia, razão pela qual a
Súmula 385 é inaplicável ao caso concreto
. A negativação indevida, portanto,
ultrapassa o mero aborrecimento
, ensejando violação direta aos direitos da personalidade, com dano moral presumido.

8. Consoante reiterada jurisprudência, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

9. No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

10. No que tange ao
quantum indenizatório
, cabe observar o disposto no
art. 944 do Código Civil
, que impõe a reparação proporcional à extensão do dano, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

11. Em casos análogos de negativação indevida, o TJES tem fixado indenizações
entre R$5.000,00 a

R$ 10.000,00
, valor que se mostra adequado e proporcional diante da gravidade da conduta e da extensão do dano, conforme reiteradamente decidido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco BMG S .A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de José Nilton Romualdo dos Santos para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexistência de débito do contrato nº 838607208 e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor alegou que todas as parcelas do empréstimo consignado foram descontadas, mas, ainda assim, seu
nome foi indevidamente negativado
. O banco defende a legitimidade da inscrição, alegando que uma parcela não foi descontada devido à redução na margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) se a negativação indevida do nome do autor caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor de R$ 6 .000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação (art . 14, CDC). 4. O relatório do ente previdenciário demonstra o adimplemento integral do contrato, o que torna indevida a negativação do nome do autor, configurando falha na prestação do serviço. 5 . O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.
6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art . 944 do Código Civil e jurisprudência da Cort
e. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (in re ipsa) . 3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art . 944; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000395-28.2022 .8.08.0036, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009519-65 .2014.8.08.0048, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.02 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014221720198080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 03/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes . 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c . STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA) . 5. Valor do dano moral (R$10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes. Precedentes . 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08 .0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

12. No tocante ao valor arbitrado em R$ 8.000,00, verifica-se que atende aos parâmetros aplicados pelas Turmas Recursais em casos semelhantes, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A conduta da ré, ao negativar a autora por débito inexistente, após cobrança irregular e falha de atendimento administrativo, revela suficiente gravidade para justificar o montante fixado.

13. Assim, não há razões para acolher a pretensão de reforma integral ou subsidiária da requerida, seja quanto à inexistência do dano moral, seja quanto à pretendida redução do quantum indenizatório.

14. Desse modo, o recurso da parte requerida deve ser
integralmente improvido
, mantendo-se a sentença tal como proferida.

III.II – Recurso da parte Requerente

15. A autora interpõe recurso buscando majoração do valor fixado a título de danos morais, entendendo que a quantia de R$ 8.000,00 seria insuficiente diante dos transtornos experimentados.

16. Entretanto, embora reconhecido o dano moral decorrente da negativação indevida, o valor arbitrado na sentença se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto. A quantia de R$ 8.000,00 condiz com a média dos precedentes das Turmas Recursais e do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos envolvendo negativação indevida, especialmente quando não há elementos que indiquem agravamento excepcional do dano, consoante já apontado alhures.

17. A indenização guarda equilíbrio entre a função compensatória e pedagógica, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização do dano moral. Assim, ausente demonstração de que a situação específica ultrapasse os parâmetros habituais aplicados em casos análogos, não há fundamento para majoração.

18. Diante do exposto, aplica-se ao caso o Enunciado 11 das Turmas Recursais, pelo que resta mantida a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

19
.
Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recurso inominados interpostos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

20. Condeno a Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC contudo,
suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir ao recorrente a justiça gratuita.

21. Condeno o Primeiro Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no
importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 1º do CPC.

Tese de julgamento:

“Negativação indevida decorrente de cobrança de produto não solicitado e produto já quitado enseja dano moral in re ipsa; inaplicável a Súmula 385/STJ quando os documentos dos autos demonstram inexistência de outras negativações; sentença mantida integralmente diante da proporcionalidade do quantum indenizatório.”
________

Dispositivo relevante citado
:
Artigos 2º, 3º, 6º, III, 14, 39, III e V, e 42 do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 373, I e II, e 487, I, do Código de Processo Civil; Artigos 398, parágrafo único, 405 e 406 do Código Civil; Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08 .0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014221720198080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 03/10/2024; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)